Tribunal: STF
Processo: Rcl 62808
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020779- 86.2018.5.04.0008, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria:



     “desconsiderado a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prosseguem aduzindo que:  



    “[...] a Justiça do Trabalho afastou a validade de relação de natureza civil celebrada pelas reclamantes e por empresa de propriedade da beneficiária das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras. Viu-se, com efeito, ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a configuração do vínculo de emprego, mesmo diante do acordo operacional celebrado, por considerar que “na hipótese de negativa de vínculo de emprego pela parte reclamada com reconhecimento da prestação de labor em seu benefício, haverá indicação de fato impeditivo do direito, invertendo-se o ônus da prova, que passa a ser desta, nos termos do art. 373, II, do CPC, situação dos presentes autos, não obtendo sucesso a tese da reclamada.”



    Afirma que a subordinação jurídica se configurou pelo simples fato de existir uma organização dos trabalhos por parte da empresa, observa-se: “a subordinação jurídica resta caraterizada quando o responsável das reclamadas entregava ao reclamante listagem de possíveis clientes para que fossem efetuadas ligações, o que era supervisionado por esse responsável ao final do dia.” 



    Além disso, além de deixar de considerar os elementos caracterizadores do vínculo de emprego para sua constatação, afirma que o reconhecimento do vínculo de emprego se afere a partir do princípio da “primazia da realidade” principalmente pelo autor ter “parte autora estava inserida na organização das reclamadas para a consecução de um dos seus objetivos primordiais que é a venda de imóveis.” (doc. eletrônico 1, pp. 15 e 16).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...]e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;” (doc. eletrônico 1, p. 27).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, concluiu ser incontroversa a existência de vínculo trabalhista entre as partes: “A prestação de labor é incontroversa entre as partes, sendo que o reconhecimento do vínculo depende da comprovação dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT”. (doc. eletrônico 23, p. 6).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Importante destacar, a respeito, que o princípio da primazia da realidade não ampara apenas o trabalhador, mas também o tomador de serviços. Assim, cumpre analisar não apenas o cumprimento do aspecto formal da contratação, mas a existência, de fato, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, motivo pelo qual a simples pactuação formal entre as partes, não afasta o direito sob análise quanto à existência de vínculo de emprego devendo ser analisada, reitero, a situação de fato existente, buscando-se sempre a verdade real, situação em que, entendo, nenhuma das partes viola o princípio da boa-fé, mas apenas busca submeter os fatos à legislação a eles aplicável.



    O que define a existência ou não da relação jurídica de emprego é a presença dos pressupostos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: a subordinação jurídica, a pessoalidade, a onerosidade e a habitualidade(não eventualidade). A esses, soma-se a necessidade de assunção dos riscos da atividade econômica pelo empregador, a teor do art. 2º da mesma Consolidação. A subordinação jurídica é um estado de dependência, de falta de autonomia, em que o trabalhador, integrando-se à atividade do empregador e vinculando-se ao tomador de serviços, confere a ele o poder jurídico de, a qualquer momento, intervir,limitando, orientando e fiscalizando sua atividade laborativa, que fica inteiramente submetida ao critério e proveito do empregador. Já o pressuposto da pessoalidade se caracteriza quando a contratualidade se faz , de forma que o trabalhador compromete o próprio trabalho no cumprimento do contratoa que estava vinculado. A onerosidade, por sua vez, se caracteriza pela contraprestação, mediante salário,ao trabalho prestado pelo empregado. Por não eventual se entende aquele trabalho essencial e permanente à vida do empregador, não tendo caráter instável, esporádico ou casual, mas que traduz a ideia de permanência, efetividade. Não importa para a caracterização da não eventualidade a existência ou não de descontinuidade, pois mesmo que esta esteja presente, se existe periodicidade na prestação de trabalho,não se pode negar a existência de trabalho não eventual.



    [...]



    Dito isso, em relação ao contexto do labor prestado, no caso, não há falar em assunção dos riscos do negócio pelo reclamante, uma vez que a ré colocava à disposição do autor o ambiente de trabalho, fosse presencial ou em atendimento online como refere a testemunha Cristian, ouvida a convite das reclamadas,caracterizando-se a alteridade. Em que pese a remuneração não fosse feita diretamente pelas rés, uma vez que advinha de comissões pelas vendas, essa obtenção da comissão está intrinsecamente atrelada à atividade realizada em favor das rés, qual seja, a venda de imóveis, restando caracterizada, sim, a onerosidade. A "adesão" a empresa que controla as comissões devidas, entendo, não afasta essa conclusão, uma vez que toda essa estrutura era, por assim dizer, colocada à disposição pela reclamada.



    [...]



    Releva notar que não se está diante de terceirização de serviços, tendo o autor, reitero, se inserido na organização da empresa de forma subordinada diretamente às rés.” (doc. eletrônico 23, pp. 7-8).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em caso desse jaez, por decisão colegiada, a Primeira Turma desta Suprema Corte posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: Rcl 57.133/SP (DJe 14/6/2023), da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (grifei)



    Na análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento, pela procedência de reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional. Transcrevo:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Na mesma linha de compreensão, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece vínculo de emprego entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 67 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator